Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0717618-44.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: TANIA MARIA BORGES GALDINO DESPACHO Conforme certidão de ID 25356054, constata-se que o documento de ID 25154525, embora classificado como recurso especial, trata-se de petição referente a parte estranhas aos autos, bem como a processo distinto. Dessa forma, diante da ausência de impugnação ao acordão de ID 24620257 pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010